Tribunal: TJPA
Processo: 0809010-73.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809010-73.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDUARDO BRAGA DA SILVA, RAIMISSON SOARES SACRAMENTO, THAYLLON DA CUNHA GONÇALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS.

TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – TESES DE ILICITUDE DA APREENSÃO – MATÉRIAS AFETAS À INSTRUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INADMISSIBILIDADE – DENÚNCIA EM CONSONÂNCIA COM O ART. 41 DO CPP – REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA (SÚMULA 08 DO TJ/PA). ORDEM CONHECIDA EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de
HABEAS CORPUS
,

acordam

os
Excelentíssimos
Desembargadores que integram a
Seção

de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do
writ,
e, na parte conhecida,

D
E
NEGA
R

a ordem impetrada, nos termos do voto do
Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e um
dias do mês de
outubro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Ex
celentíssi
mo Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
para reconhecimento e declaração de nulidade de ato judicial, com
pedido liminar, impetrado em favor de
EDUARDO BRAGA DA SILVA, RAIMISSON SOARES SACRAMENTO e THAYLLON DA CUNHA GONÇALVES
, sendo a autoridade tida por coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves (Processo de origem n.º 0002783-70.2020.8.14.0010)
.

Aduz, em resumo,
a nobre defensora pública
impetrante,
que os pacientes, acusados da prática de
tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (Lei 11.343/06, arts. 33 e 35), sofrem constrangimento ilegal, vez que diligências policiais se deram sem autorização judicial; o Juízo não enfrentou todos os argumentos suscitados em defesa preliminar; a decisão que recebeu a denúncia é ilegal; sendo injustificável o confinamento ante os predicados pessoais dos pacientes, cujo laudo provisório da droga também é imprestável.

Pede ao final, a revogação das prisões preventivas, ante a ilicitude das provas colhidas em sede policial, e, consequência, o trancamento da ação penal.

Prestadas as informações de estilo (fls. 120/121-ID Num
3650437
), indeferi a liminar, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

Como visto, pretende a nobre defensora pública, a concessão de uma ordem de soltura em prol dos pacientes, em razão de supostas ilegalidades verificadas no flagrante, e, em consequência, pede revogação das prisões, sendo ainda, cabível o trancamento da ação penal, ante ausência de motivação verificadas na denúncia Ministerial.

Inicialmente, no tocante as teses de ilicitude da apreensão das drogas; e que o flagrante que originou a ação penal não observou a “cadeia de custódia para a coleta de vestígios e busca domiciliar”, os quais poderiam levar ao entendimento de que os pacientes seriam apenas usuários de entorpecentes, tais argumentos, diante da via estreita do
writ
constitucional, não comportam conhecimento, por demandar exame acurado e aprofundado de matéria fático-probatória, que compete ao juízo natural da causa dirimir no decorrer da instrução criminal e resolvida na decisão final, que estará sujeita aos recursos legalmente previstos, não podendo a matéria ser examinada diretamente por essa Seção de Direito Penal.

Entende o STF, sobre o tema em comento,
in verbis:
"Não se pode, em sede de Habeas Corpus, examinar aprofundamente as provas que dizem respeito ao mérito de uma ação penal com o escopo de trancá-la (RT. 594/458).

Daí que não se conhece de tais arguições.

Pois bem. Disse o magistrado em seus informes:

“(...) Trata-se de ação penal que tramita perante esse juízo, onde o Ministério Público imputa aos pacientes o tipo penal previsto nos art. 33 e 35 da Lei n.º 11.343 de 23 de agosto de 2006. Narra a denúncia que no dia 15/05/2020, por volta das 16h, a Polícia Militar foi acionada através de denúncia anônima, com a informação de que estariam comercializando entorpecentes em uma residência na Av. Anajás, neste município. Ao chegar no local indicado, a equipe policial constatou os fatos e fez o cerco na residência, abordando e revistando os pacientes, com os quais foi encontrada a quantidade de 44 (quarenta e quatro) porções de substância entorpecente provisoriamente identificada como maconha e a quantia de R$58,00, motivo porque foram presos em flagrante e conduzidos até a DEPOL de Breves para as providências legais. O juízo plantonista, no dia 19/05/2020, homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão dos acusados em preventiva, com fundamento no art. 310, II, primeira parte e art. 312 e seguintes, todos do CPP.

Em despacho prolatado no dia 26/06/2020, foi determinada a notificação dos pacientes. Os pacientes foram notificados em 02/07/2020.

O paciente EDUARDO, patrocinado por advogado particular, apresentou defesa prévia no dia 07/07/2020. Os pacientes THAYLLON e RAIMISSON assistidos pela Defensoria Pública apresentaram defesa prévia no dia 12/08/2020.

A denúncia foi recebida em 19/08/2020 e no mesmo ato foi designada para o dia 16/08/2020.

O Ministério Público, em petição protocolada no dia 03/09/2020, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa dos pacientes THAYLLON e RAIMISSON por ocasião da defesa prévia.

O juízo, em Decisão proferida no dia 15/09/2020, acompanhando o parecer ministerial, indeferiu o pedido de revogação e manteve a prisão preventiva dos pacientes por persistirem os requisitos autorizadores da segregação cautelar, a fim de resguardar a garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Por fim, ressalto que se trata de processo com 03 (três) réus, sendo acusados da prática de crime de elevada gravidade (tráfico de drogas), equiparado a crime hediondo, sendo um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é seu poder deletério tanto para o usuário quanto para a sociedade de um modo geral.

Ante o exposto, conforme depreende-se da narrativa fática e processual ora apresentada, o processo está seguindo seu trâmite regular, inexistindo qualquer ato ilegal ou omisso praticado por este Juízo. (...)”.

Pelo que se extrai dos informes sobreditos,
não
vislumbro nenhuma nulidade a ser declarada, inclusive quanto ao procedimento policial, não restando caracterizado nenhuma violação de domicílio, vez que trata-se de flagrante delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, legitimando o ingresso domiciliar a qualquer hora do dia ou da noite. Ora, o STF, em sede de repercussão geral, definiu que:
“
o ingresso forçado em domicílio sem mandado

judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia,

inclusive durante o período noturno - quando amparado

em fundadas razões, devidamente justificadas pelas

circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar

ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito

(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe

8/10/2010). (REsp 1574681/RS, Rel. Ministro ROGERIO

SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe

30/5/2017).

Da mesma forma, o laudo toxicológico juntado aos autos preenche,
a priori
os requisitos suficientes para a sua validade, até porque provisório, bem como a denúncia do
Parquet,
às fls. 124/126-ID Num 3650439, está de acordo com o art. 41 do CPP,
descrevendo o fato delituoso com as circunstâncias que o tipificam, qualificando de forma adequada o acusado, capitulando o delito, fazendo, inclusive, menção ao necessário rol de testemunhas. Portanto, não procede a arguição de inépcia da peça inaugural de denúncia
, e, em consequência, descabido o trancamento da ação penal, e o
reconhecimento de nulidade,
inexistindo assim

qualquer violação à preceitos constitucionais, da ampla defesa e devido processo legal no curso

da marcha processual.

No tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que a
decisão que
converteu o flagrante em preventiva (fls. 37/41-Id Num 3606849), e
diante dos elementos
fáticos-jurídicos
trazidos à apreciação,
e, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
,
encontra-se satisfatoriamente fundamentada, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço
, pois
o Juízo impetrado aponto
u
de forma clara os
motivos
que justificaram a
conversão do flagrante em
decreto
preventivo
do
s
paciente
s
,
razão pela qual
, não há que se falar em
c
a
r
ência de
fundamentação
.

Nota-se, desta forma, que a
conversão e consequente
decretação da prisão preventiva foi alicerçada principalmente na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, após ser destacada a existência de indícios suficientes da autoria do delito de
tráfico de drogas e associação, tudo com base no art. 310, II, primeira parte, e art. 312 e seguintes, todos do CPP
.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.

Assim, recomendável, pelo menos no atual momento processual, a manutenção de sua prisão
,
sendo
um tanto quanto temerário desconstituir o decreto preventivo devidamente compatibilizado com os arts. 5º, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e arts. 312 e 313 do CPP.

Por fim, ressalta-se que, o fato de possuírem requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

POSTO ISTO, NA ESTEIRA DO PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, CONHEÇO EM PARTE DO
WRIT,
E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO

A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA, 20 a 22 de outubro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 26/10/2020